Tribunal: TJES
Processo: 0035991-78.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035991-78.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DMA DISTRIBUIDORA SA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
– APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
ORDINÁRIA
– PROCON – MULTA - MULTA ADMINISTRATIVA –
ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– PAGAMENTO EM CHEQUE - VALOR MÍNIMO
PARA USO DO CHEQUE
– ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

A
imposição de limite de valor para o pagamento via cheque não viola, em tese, o direito do consumidor, desde que
atendido o dever de informação quanto à
divulgação do critério.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por DMA DISTRIBUIDORA S/A, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, objetivando a desconstituição da multa contra si aplicada no processo nº 286/2013, deflagrado pelo Procon Municipal de Vitória, em razão do auto de infração nº 1677/2013, no valor total de R$ 17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Pela sentença de fls. 124/125, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 286/2013 e a multa dele decorrente.

O Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 129/137, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) a conduta da Apelada, ao promover diferenciação de preços entre os consumidores, viola o Código de Defesa do Consumidor, bem como a (2) impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal nº 13.455/2017 aos fatos ocorridos antes da sua vigência.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 140/142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035991-78.2014.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DMA DISTRIBUIDORA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por DMA DISTRIBUIDORA S/A, ora Apelada, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, ora Apelante, objetivando a desconstituição da multa contra si aplicada no processo nº 286/2013, deflagrado pelo Procon Municipal de Vitória, em razão do auto de infração nº 1677/2013, no valor total de R$ 17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Pela sentença de fls. 124/125, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para anular o processo administrativo nº 286/2013 e a multa dele decorrente.

O Apelante interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 129/137, pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que (1) a conduta da Apelada, ao promover diferenciação de preços entre os consumidores, viola o Código de Defesa do Consumidor, bem como a (2) impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Federal nº 13.455/2017 aos fatos ocorridos antes da sua vigência.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 140/142, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A Apelada, conforme se observa do auto de infração nº 1677/2013 (fls. 36), foi autuada por limitar a venda aos consumidores, por meio de cheque, ao valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), informação constante da peça publicitária de fls. 42.

Nesta senda, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na sentença vergastada que a “
prática em comento não viola normas de Direito do Consumidor, não representando vantagem excessiva e abusiva em desfavor do consumidor
”.

Com efeito, a r. sentença vergastada encontra-se em harmonia com o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça no exame de idêntica
quaestio iuris
, isto é, de que a imposição de limite de valor para o pagamento via cheque não viola o direito do consumidor, desde que observado a divulgação do critério.

Neste sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0014162-46.2011.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX OFFICIO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTUAÇÃO PELO PROCON MUNICIPAL. COMERCIANTE. ACEITAÇÃO DE CHEQUE. CONDICIONANTE. LIMITE QUANTITATIVO POR FOLHA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGALIDADE. MULTA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO A SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA EX OFFICIO. I. Dispõe o artigo 39, incisos V e IX, do Código de Defesa do Consumidor, respectivamente, que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; e recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. II. Revela-se ofensiva aos direitos do consumidor a conduta que imponha exigência desmedida, que desnature a prática comercial e resulte em desequilíbrio entre fornecedor e consumidor, não devendo ser considerada toda e qualquer situação que venha a desagradar um ou outro consumidor, porquanto o consumidor é livre para escolher o estabelecimento onde deseja realizar suas compras, podendo, assim, optar pela melhor forma de pagamento. III. In casu, a controvérsia cinge-se a análise da possibilidade de o Recorrido estabelecer condição para o recebimento de pagamentos em cheques, como na hipótese, um
limite máximo de R$ 300,00 (trezentos reais) por folha de cheque
, sem violação à Legislação Consumerista. IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que é lícito ao estabelecimento comercial estipular condições para o recebimento de pagamentos em cheques, como no caso dos autos, o que não configura violação ao Código de Defesa do Consumidor
. V. Prevê o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor possui direito a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. VI.
O Recorrido cumpriu com o dever de informação, nos moldes previstos no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, posto que o próprio Auto de Infração lavrado (fls. 38/39) consignou que havia, no interior do estabelecimento comercial, informação acerca da política de vendas estabelecida pelo Recorrido, que noticiava o limite quantitativo por folha de cheque
. VII. Recurso conhecido e desprovido, confirmando-se a Sentença, inclusive, em sede de Remessa Ex Officio.

No caso, dever de informação restou observado, uma vez que a limitação à utilização do cheque consta na peça publicitária que integra o próprio processo administrativo nº 286/2013 (fls. 42). Ademais, consta do auto de infração nº 1677/2013 que “
a informação encontra-se em cartaz fixado no interior da loja
” (fls. 35).

Ainda quanto à alegada diferenciação no preço a depender da forma de pagamento, tem-se que tal prática restou positivada por meio da edição da Lei Federal nº 13.455/2017,
verbis
:

Art. 1º - Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.

Embora a suprarreferida lei seja posterior aos fatos constantes do auto de infração impugnado, tem-se que a sua edição (da Lei Federal nº 13.455/2017) corrobora a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
pois positivada prática comercial que não encontrava limitação na lei.

Esse é, inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.402.893/MG (em 11.04.2019), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Sérgio Kukina:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO MANEJADO POR DIVERSOS SINDICATOS DO RAMO VAREJISTA. PRETENSÃO DE VER RECONHECIDA A VALIDADE DE PREÇO A MAIOR PARA O CONSUMIDOR QUE PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA HODIERNAMENTE AUTORIZADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
ART. 1º DA LEI N. 13.455/17. ALCANCE RETROATIVO
.

1. A cobrança diferenciada de preços de bens e serviços ao público em face do pagamento mediante cartão de crédito passou a ser legalmente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Logo, inexiste abusividade em tal prática comercial.

2. Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor,
por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce
.

3.
A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa
. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).

4. Nesse norte, incensurável se revela o acórdão recorrido no passo em que, ao conceder a segurança pleiteada no presente writ preventivo, ordenou à autoridade coatora que se abstenha de impor penalidade contra as empresas integrantes das categorias econômicas representadas pelos sindicatos impetrantes, na hipótese de concessão de descontos para compras efetuadas mediante dinheiro ou cheque, sem extensão de tal vantagem às transações realizadas mediante cartão de crédito.

5. Recurso especial não provido. (grifei)

Assim, considerando que a conduta imputada à Apelada não consubstancia violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, resta insubsistente a multa aplicada no processo administrativo nº 286/2013, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Apelada de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 22/8/2023.

Sessão: 22/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.